Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 76381310 o Sindicato-exequente informou que os substituídos AILTON RODRIGUES DA SILVA e ALMIR PAULO ROSA optam pelo pagamento de seus créditos alimentares via requisição de pequeno valor, informando, para tanto, que renunciam aos créditos que ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo o cancelamento dos requisitórios 0711169-34.2024.8.07.0000 e 0711168-49.2024.8.07.0000, e consequentemente expedição dos RPVs. Os PCTs estão acostados aos IDs: 57151083 e 57151082. Intime-se o DF acerca do pedido. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR